Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728546-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONINO DI GIOVANNI, VGS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, nos autos do processo no 0013293-09.2016.8.07.00001, movido em desfavor de ANTONINO DI GIOVANNI E OUTRO, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens via BACENJUD/SISBAJUD (ID 99012767, origem). Em suas razões (ID 28774269), o agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida, no valor de R$ 329.318,99 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos). Relata ter realizado diligências de busca via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, todas infrutíferas, resultando na suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, em 08/01/2019. Por conseguinte, em 29/07/2021, requereu a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora. No entanto, o douto magistrado de origem indeferiu a medida pleiteada, sob o fundamento de que a parte credora deixou de demonstrar a alteração na situação financeira do devedor. Acrescenta ter esgotado os meios colocados à sua disposição para localizar bens passíveis de penhora, cabendo ao julgador praticar os atos tendentes à solução do litígio, primando pelos princípios da cooperação, da celeridade e da prestação jurisdicional. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, requer sua confirmação. Em ID 28804653, o agravante o foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que foi feito em ID 28843157. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – constato a urgência do pleito. O Juízo de origem, após registrar o transcurso do prazo de suspensão, determinou o arquivamento provisório do feito, conforme certidão emitida em 09/09/2020 (ID 71809108, origem). Logo, conforme artigo 921, §§ 1o a 4o, do CPC, já se encontra em curso o prazo de prescrição intercorrente. Tal circunstância poderá ensejar a extinção do feito executivo. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator